Tribunal: TJDFT
Processo: 0740196-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0740196-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEOVANNA SOARES COSTA AGRAVADO: SELECT VEICULOS LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GEOVANNA SOARES COSTA, ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de conhecimento n° 0722730-46.2024.8.07.0003, ajuizada em desfavor de SELECT VEICULOS LTDA e Outros, ora requeridos/agravados, nos seguintes termos (ID n° 209165190): “Trata-se de ação de Rescisão Contratual cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência proposta por Geovanna Soares Costa em desfavor de Select Veículos LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A e AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Narra que em 23 de abril de 2024 adquiriu veículo VW Voyagen 1.6. 2013/2014, da empresa requerida. O veículo foi entregue em 24 de abril de 2024 e aproximadamente um mês após, em 27 de maio de 2024, passou a apresentar defeito no catalisador. A autora levou o carro para conserto na loja da ré, mas o defeito persistiu, além do surgimento de outros defeitos, como o motor e o motor de partida; Alega terem sido vãs as tentativas de obter da ré o cumprimento da garantia com o conserto do veículo. Alega que o carro continua a apresentar defeitos, o que o torna inadequado ao uso com segurança. Requer, em sede de tutela de urgência, a disponibilização de um veículo reserva ou a sustação do financiamento do veículo defeituoso, alegando risco de dano irreparável e à sua segurança, caso a liminar não seja deferida. No mérito, pretende a rescisão do contrato com a devolução dos valores pagos e indenização por danos morais. Determinada emenda à inicial, a autora incluiu no polo passivo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A e AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, diante do pedido de rescisão do contrato acessório de financiamento (Id. 207554280). DECIDO. Considerando a análise preliminar dos autos, verifico que a petição inicial apresentada pela parte autora preenche os requisitos legais dispostos no artigo 319 e seguintes do Código de Processo Civil (CPC). Diante disso, RECEBO a emenda à petição inicial. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora, em face da aparente condição de hipossuficiência financeira, conforme o artigo 98 do Código de Processo Civil. Por outro lado, não é o caso de deferimento do pedido de tutela de urgência. Com efeito, nos termos do artigo 300 do CPC, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil. No presente caso, embora a autora tenha apresentado indícios de que o veículo adquirido apresentou defeitos logo após a compra, o que poderia configurar vício oculto, observa-se que o pedido formulado em sede de tutela de urgência possui caráter satisfativo, pois, ao determinar a disponibilização de um veículo reserva ou a sustação do financiamento, estar-se-ia antecipando os efeitos práticos do provimento final. Ademais, verifica-se que a controvérsia acerca da existência do vício oculto no veículo demanda a produção probatória para sua adequada elucidação, o que não pode ser realizado de forma sumária nesta fase processual. Assim, não há como, de plano, concluir pela existência do direito invocado pela requerente, sem que seja oportunizada a contradita da parte ré e a produção de provas necessárias para a completa instrução do feito. Tal entendimento é corroborado pela jurisprudência deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE PEÇA DE VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA. INVIABILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se, na origem, de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais em que a parte autora solicita a substituição de peça de automóvel (bomba de óleo) ao argumento de vício oculto no produto, pugnando, em sede antecipatória, que seja determinado à requerida que disponibilize um carro reserva, sob pena de multa diária. 2. A tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem, de plano, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 3. Na hipótese, a pretensão antecipatória não se compatibiliza com o momento processual de apreciação não exauriente, já que há necessidade de dilação probatória acerca do ponto controvertido quanto à efetiva existência de vício oculto no produto adquirido pela autora, devendo os fatos alegados serem apurados com maior robustez durante a instrução probatória. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno julgado prejudicado. (TJ-DF 0735550-43.2023.8.07.0000 1799668, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, Data de Julgamento: 07/12/2023, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 23/01/2024) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. VÍCIO OCULTO. PEDIDO DE CARRO RESERVA DURANTE O CURSO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O poder do Juiz de antecipar, provisoriamente, a própria solução definitiva esperada no processo principal exsurge da circunstância de que a realização do direito não pode aguardar a sentença final. É providência de natureza emergencial, adotada em caráter provisório, mas que realiza de imediato a pretensão. Por essa razão, o legislador cercou-se de cautelas, estabelecendo vários pressupostos a serem observados para a sua concessão. 2. Demandando os fatos alegados pela Agravante necessidade de dilação probatória acerca dos defeitos que acometeram o veículo adquirido, não se verifica a presença do requisito da prova inequívoca da verossimilhança, a fim de que seja possível compelir a vendedora a fornecer veículo reserva durante o trâmite do processo, sendo o indeferimento da tutela antecipada requerida medida que se impõe. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07142693620208070000 DF 0714269-36.2020.8.07.0000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 11/11/2020, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 25/11/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. (...)”. Na origem, informa a parte autora/agravante ter ajuizado ação de Rescisão Contratual cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais, em razão de o veículo adquirido pela ora recorrente estar, supostamente, eivado de vício oculto. Nesse contexto, alega que aproximadamente um mês após a compra do veículo, o respectivo bem móvel passou a apresentar defeito no catalisador. Sustenta que levou o carro para conserto na loja da requerida, mas o defeito persistiu, além do surgimento de outros defeitos, como o motor e o motor de partida. Aduz terem sido vãs as tentativas de obter da ré o cumprimento da garantia com o conserto do veículo e que o carro continua a apresentar defeitos, o que o torna inadequado ao uso com segurança. Defende que o risco de dano e os fatos narrados estão devidamente comprovados no feito de origem. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de tutela recursal para que seja determinada a imediata suspensão dos descontos das prestações do financiamento bancário, até o julgamento definitivo do feito de origem. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça deferida na origem. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Para tanto, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. É a hipótese dos autos. Conforme o relatado, o cerne da presente demanda remete à análise acerca do preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência no feito de origem. No caso, a r. Decisão agravada indeferiu o pedido de concessão de tutela urgência por entender que a controvérsia acerca da existência do vício oculto no veículo demanda a produção probatória para sua adequada elucidação. O respectivo decisum se pautou, ainda, no suposto risco de irreversibilidade da medida, uma vez que a sustação do financiamento significaria a antecipação dos efeitos práticos do provimento final. Acerca dos direitos do consumidor, decorrentes de eventuais vícios nos produtos adquiridos, o art. 18 do CDC estipula que: Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. § 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço. Da legislação supra colacionada, afere-se que o fornecedor poderá reparar defeitos ou vícios de pouca monta e entregar o produto em perfeitas condições ao consumidor dentro do prazo de 30 dias. De outro lado, se não houver a finalização do conserto em 30 dias sem justificativa real, ou se o conserto importar em modificação significativa do valor, o consumidor terá o direito subjetivo à devolução do bem, com a restituição do status quo. Da análise da situação em apreço, verifica-se que a parte autora busca a solução dos vícios identificados no veículo adquirido desde 27 de maio de 2024. No caso, conforme destacou o MM. Juízo a quo, apesar de os elementos de prova apresentados pela parte autora/agravante comprovarem a verossimilhança de suas alegações, é necessária a instauração de contraditório com ampla defesa para verificar se os respectivos defeitos, de fato, geram o direito da autora à rescisão contratual. Assim, de fato, não merece provimento o pleito liminar apresentado pela autora em relação ao pedido de entrega de veículo reserva, já que o pleito principal é de rescisão do contrato. Contudo, cumpre consignar que eventuais discussões patrimoniais poderão ser resolvidas ao final do processo. Nesse contexto, em relação à suspensão do financiamento, a Jurisprudência reconhece a legitimidade da financeira em ações judicial que se aponta vícios redibitórios em produtos, cuja compra somente foi possível em razão da realização do financiamento bancário. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VÍCIO OCULTO EVIDENCIADO. RESCISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. POSSIBILIDADE DE RESCISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. INTERDEPENDÊNCIA DOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO COM O DE COMPRA E VENDA. CONSEQUENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Uma vez celebrado o contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, a instituição financeira passa a deter o domínio resolúvel e a condição de possuidora indireta do veículo, em outras palavras, a instituição financeira, ora apelante, tem a propriedade resolúvel do bem e permanece nessa condição enquanto o autor/devedor, depositário e possuidor direto do automóvel, não quitar integralmente o contrato. 1.1. A instituição financeira possui legitimidade para integrar o polo passivo nas demandas em que se discute a existência de vício redibitório no produto. Isso porque o financiamento com garantia de alienação fiduciária, ainda que isoladamente considerado seja regular, tem natureza acessória e sofre os influxos do contrato principal de compra e venda do veículo. Preliminar rejeitada. 2. Apesar de autônomos, os contratos de compra e venda de veículo e o de financiamento bancário por instituição bancária para a aquisição do bem são interdependentes, já que a alienação do bem é aperfeiçoada mediante a disponibilização do capital pela financeira. 3. Constatada a interdependência entre os contratos em questão, bem como a rescisão do contrato de compra e venda do veículo, a rescisão do contrato de financiamento é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1235256, 07044907620198070005, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NATUREZA ACESSÓRIA. CONTRATO PRINCIPAL DE COMPRA E VENDA. ASTREINTES. DECISÃO MANTIDA. 1. O financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária, ainda que seja isoladamente considerado regular, tem natureza acessória e sofre os influxos do contrato principal de compra e venda. 2. Cabível a suspensão liminar do contrato de financiamento quando presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência em ação que questiona a validade do contrato de compra e venda. 3. Não há risco de dano irreparável ou de difícil reparação pela mera suspensão do pagamento das parcelas do financiamento, por ser a medida plenamente reversível em caso de improcedência do pedido autoral ao final do processo. 4. O valor das astreintes não é excessivo, porque compatível com o valor do contrato cuja validade se discute na origem. Ademais, para evitar a incidência das astreintes, basta a parte cumprir o que lhe foi determinado na decisão agravada, o que depende unicamente da sua vontade. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1657187, 07332868720228070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2023, publicado no PJe: 11/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, como na hipótese em análise a parte autora busca a rescisão do contrato de compra e venda de automóvel, sob o fundamento de vício no produto, que não foi consertado no prazo de 30 (trinta) dias, mostra-se cabível a suspensão das prestações do financiamento até a resolução final da lide. Ressalta-se, em tempo, que não existe risco de dano irreparável ou de difícil reparação pela mera suspensão do pagamento das respectivas parcelas, uma vez que se trata de medida plenamente reversível em caso de improcedência do pedido autoral ao final do processo. Assim, presentes os requisitos necessários e superados os impedimentos que justificaram a r. Decisão vergastada, mostra-se devido o deferimento parcial da medida requerida. Nesse sentido, deve se destacar que a concessão da tutela provisória pretendida, de forma integral, gera perigo de violação ao princípio do colegiado; bem como de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que a determinação de suspensão do desconto das parcelas do financiamento de veículo, até a resolução final dos autos de origem, esgotaria o objeto do mérito recursal, o qual não teria efeito prático em eventual caso de desprovimento do recurso (art. 300, § 3o, Código de Processo Civil). Por tal razão, com o fim de evitar o risco de irreversibilidade, impõe-se o deferimento parcial do pedido liminar formulado. Posto isso, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela recursal ora pleiteada, para determinar a suspensão do contrato de financiamento celebrado entre a autora/agravante e as requeridas/agravadas, relativo ao carro alvo da lide, até o julgamento final do presente agravo de instrumento, sob pena de multa cominatória a ser oportunamente fixada. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 24 de setembro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora